Tribunal: TJMT
Processo: 0004843-19.2014.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004843-19.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), NEYSSA APARECIDA FILHO SACCOMAN - CPF: 010.377.281-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (EMBARGADO), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA MARTINS - CPF: 395.261.869-15 (EMBARGADO), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (EMBARGANTE), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (EMBARGANTE), DIOGO UEHBE LIMA - CPF: 030.216.205-40 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSERVA DE ESTRADAS LTDA - CNPJ: 16.661.910/0001-55 (EMBARGADO), CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A - CNPJ: 15.102.288/0363-73 (EMBARGADO), EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 554.979.266-49 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO - CPF: 428.832.376-20 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), CARINA DE CARVALHO MARTINS DE CRISTO CALEGARIO - CPF: 019.465.531-82 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MATEUS DE CARVALHO MARTINS - CPF: 062.236.691-27 (EMBARGANTE), PATRICIA DE CARVALHO MARTINS - CPF: 020.601.471-66 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS - CPF: 051.142.231-86 (EMBARGANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), GISELLE SANTOS COUY DAROWISH - CPF: 904.510.316-87 (ADVOGADO), KELLY VIDA LEAL - CPF: 083.275.969-42 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), VAINE JOSE CORDOVA JUNIOR - CPF: 310.252.308-09 (ADVOGADO), SUZANNE MESOJEDOVAS - CPF: 402.735.348-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORal – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – DANOs MATERIAis AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – sentença reformada em parte
–
ALEGADA
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela CNO S.A. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0004843-19.2014.8.11.0007 pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quantos as provas existentes nos autos, que atestam o estado de embriagues do motorista da motocicleta no momento do acidente, a ausência de CNH e a regularidade da sinalização.

Segue sustentando, que também houve omissão quanto ao índice de atualização monetária na espécie.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 182974197), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela CNO S.A. visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0004843-19.2014.8.11.0007 pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
quanto as provas existentes nos autos, que supostamente atestam o estado de embriagues do motorista da motocicleta no momento do acidente, a ausência de CNH e a regularidade da sinalização, bem como acerca do índice de correção monetária.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa das empresas rés, incluindo a embaregante, para a ocorrência do sinistro.

Isso porque, as testemunhas que presenciaram o acidente, dentre elas, Wemerson Arantes do Prado, afirmaram categoricamente que
“era um trevo recém construído, ainda sem sinalização; [...[ já ouvi de várias pessoas o relato, a dinâmica do local, da rotatória é deficiente, que joga as pessoas pra fora da estrada”
(id. 96435084 e id. 96435085).

Assim, não há que se falar em confronto de versões, até porque as testemunhas indicadas pelos réus, dentre elas um informante, diga-se de passagem, apesar de afirmarem que a via estava sinalizada, sequer presenciaram o sinistro, asseverando ainda, que as placas não estavam no local adequado.

Diante disso, agiu com o costumeiro acerto a condutora do feito ao indicar que a melhor prova foi apresentada pela parte autora, ora embargada, uma vez que havia deficiência de sinalização no local do acidente, bem como
“restou comprovada a inexistência de sinalização horizontal na pista para a advertência quanto à rotatória e trevo”
(id. 96435078 – pág. 23).

Outrossim, não foi apresentada prova cabal de que a vítima cometeu qualquer irregularidade no transito, caindo por terra o argumento de ausência de CNH e de embriaguez, por restar em mera alegação, a qual não possui o condão de libertar a parte do ônus imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC

Além disso, as provas produzidas nos autos foram sopesadas em conformidade com o quanto estabelecido pelos arts. 371 e 373, ambos do CPC, sendo de clareza solar o mero inconformismo da embargante.

De outro norte,
com o devido respeito, conforme entendimento há muito pacificado por esse Sodalício, os
juros
de
mora
correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de
poupança
, enquanto a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, nos termos do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, inexistindo qualquer omissão também neste ponto
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões da embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023